Tribunal: TJES
Processo: 5015858-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015858-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR GOMES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE CONCESSIONÁRIA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso, cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JULIO CESAR GOMES em face de EDP e TELEFONICA SA, por meio da qual alega, em síntese,
houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na sua residência, o que impediu o adequado funcionamento do sistema de refrigeração de sua mercadoria (pescados) causando a deterioração dos produtos e prejuízo econômico, pois o pescado integrava sua fonte de renda. O autor instruiu a inicial com fotografias e notas fiscais dos valores alegadamente perdidos e afirma ter formalizado reclamação administrativa junto à EDP, sem obter ressarcimento.

Em sede de

sentença (ID 18923830
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para:

a) CONDENAR as requeridas solidariamente a pagar ao autor a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de indenização por danos lucros cessantes, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

b) CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 18923942
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, a recorrente alega inépcia em razão de pedido genérico quanto aos danos morais. Sem razão.

No rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade e informalidade (Art. 2º, Lei 9.099/95), o pedido de arbitramento de danos morais pelo juízo é amplamente aceito, não impedindo a defesa nem a prestação jurisdicional. Rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Trata-se de relação jurídica consumerista, em que figura a parte recorrente como prestadora de serviço e a parte recorrida como consumidora. Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Fincada essa premissa, a controvérsia cinge-se à responsabilidade pela interrupção de energia que causou a deterioração de pescados do autor.

Correta a sentença ao reconhecer a solidariedade. Se uma empresa terceirizada da Telefônica danifica a fiação da EDP, ambas respondem perante o consumidor: a EDP pela falha no fornecimento de serviço essencial e a Telefônica pelo ato ilícito de seus prepostos. Eventual direito de regresso deve ser discutido em ação própria entre as empresas.

No caso em apreço, o autor logrou êxito em demonstrar a atividade econômica (pesca) e a perda da mercadoria através de fotos e notas fiscais. A alegação da recorrente de que o extrato bancário é confuso não retira a verossimilhança das notas fiscais e das imagens dos peixes deteriorados. O valor mostra-se razoável e compatível com a prova documental.

Nesse sentido, coauduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Na seara consumerista, a responsabilidade pode ser solidária entre prestadores de serviços cujas condutas concorram para o resultado danoso. Mesmo que o evento inicial tenha tido origem em atividade de terceiros vinculados à TELEFÔNICA, cabe à concessionária EDP, na posição de fornecedora do serviço de energia, responder perante o consumidor e, se entender cabível, promover ação de regresso contra o terceiro responsável para recuperar quantias eventualmente despendidas. Tal arranjo protege o consumidor, evitando deixá-lo desamparado em virtude de discussões interempresariais sobre culpa.”

A esse respeito já se manifestou o e. TJ/ES bem como a Turma Recursal:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação e descarga elétrica que resultaram na queima de eletrodomésticos dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa. As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores.
A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu. A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação justa sem causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, §11. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021597-95.2020.8.08.0011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 24/Oct/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.
OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE FORNECE ENERGIA ELÉTRICA. MOTOR DA GELADEIRA QUEIMADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES. Classe: Recurso Inominado. Número: 5000976-15.2019.8.08.0047. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 04/Nov/2021)

No que se refere aos danos extrapatrimoniais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O risco à integridade física da família do recorrido, diante da ocorrência de fogo e fumaça em sua residência, é suficiente para gerar angústia e abalo emocional presumidos.

Além disso, a inércia na solução administrativa do problema, mantendo o autor privado de serviço essencial, reforça a gravidade da conduta. Nesse contexto, mostra-se adequada a manutenção da condenação em R$ 3.000,00, quantia compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir função pedagógica para prevenir novas condutas negligentes.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)